Tribunal: TCU
Processo: 041.081/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1494/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.081/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Julio Vinicius Pereira (XXX.848.188-XX); Luciana Maria Truzzi (XXX.962.848-XX); Lucilene Visacri Dias (XXX.158.558-XX); Magnaide Lima do Nascimento (XXX.937.968-XX); Marcelo Barros Scotti (XXX.894.748-XX); Marcelo Dager Nova (XXX.588.287-XX); Marcelo da Silva Netto (XXX.898.038-XX); Marcos Antonio Ochiussi (XXX.149.028-XX); Maria Aparecida Pereira (XXX.034.408-XX); Maria Celia da Silva (XXX.439.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.